Tribunal: TJSP
Processo: 2085317-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante - Inadmissibilidade - Prova da situação financeira que atende a regra do artigo 5o, LXXIV da CF/88 – Requisitos do art. 5o, inciso I, da Lei Estadual no 11.608/2003, atendidos – Decisão reformada, concedido o diferimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante - Inadmissibilidade - Prova da situação financeira que atende a regra do artigo 5o, LXXIV da CF/88 – Requisitos do art. 5o, inciso I, da Lei Estadual no 11.608/2003, atendidos – Decisão reformada, concedido o diferimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085317-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Cabreúva, em que é agravante ANTONIO
MESQUITA DOS SANTOS, é agravado JFJ FLEURY COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085317-34.2020.8.26.0000 - CABREÚVA - Voto no 43.350
2
Voto no: 43.350
Agravo de Instrumento no: 2085317-34.2020.8.26.0000
Comarca: Cabreúva Vara única
1a Instância: Processo no 1002076-70.2019.8.26.0080
Agte.: Antonio Mesquita dos Santos
Agdo.: JFJ Fleury Compra e Venda de Imóveis Próprios - EPP
VOTO DO RELATOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES Decisão
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
formulado pela agravante - Inadmissibilidade - Prova da situação
financeira que atende a regra do artigo 5o, LXXIV da CF/88
Requisitos do art. 5o, inciso I, da Lei Estadual no 11.608/2003,
atendidos Decisão reformada, concedido o diferimento Recurso
provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da
respeitável decisão (fl. 10) proferida pelo Meritíssima Juíza de Direito, Doutora
Alexandra Lamano Fernandes, em autos de ação de rescisão contratual c.c.
devolução de valores que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
formulado pelo agravante.
Inconformado, recorre o mesmo, sustentando a necessidade de
reforma da r. decisão recorrida, tendo em vista que demonstrou sua situação de
hipossuficiente, juntando, aos autos, cópia de seu holerite, demonstrando o valor de
seu salário, qual seja: R$ 1.431,82 (valor bruto); Extrato bancário, noticiando saldo
irrisório de R$ 41,70 (quarenta e um reais e setenta centavos), bem como a
declaração de imposto de renda, demonstrando não possuir patrimônio algum.
Prossegue a recorrente dizendo que a contratação de advogado
não constitui entrave para o deferimento da gratuidade. Pugna pelo provimento
recursal, deferindo-lhe o benefício em questão.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085317-34.2020.8.26.0000 - CABREÚVA - Voto no 43.350
3
Se é correto afirmar que a declaração de pobreza não é
documento único a ser considerado para o fim de obtenção da gratuidade requerida,
de outro lado, não se pode negar que o documento anexado ao presente recurso
demonstra que o agravante, ao menos até prova em contrário, faz jus ao benefício,
em atendimento à regra inserta no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Com efeito, respeitado o entendimento do D. Magistrada na
origem a prova extraída do presente recurso, indica que, atualmente, não reúne a
recorrente condição de arcar com o recolhimento das custas processuais, sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família.
De outra parte, o fato de a parte haver constituído advogado
também não é situação apta a afastar a obtenção do benefício postulado.
Aliás, nesse sentido e direção, THEOTONIO NEGRÃO, na
Obra CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM
VIGOR, Editora Saraiva, 41a edição, 2009, às págs. 1347, em comentário ao artigo
5o da Lei 1.060/50, diz:
“Se a parte indicou advogado nem por isso deixa de ter
direito a assistência judiciária, não sendo obrigada para gozar dos benefícios
desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensoria Pública. (STJ Bol
AASP 1703/205).”
Diverso não é o posicionamento desta 8a Câmara de Directo
Privado, merecendo destaque (dentre vários), o julgado do Agravo de Instrumento
no: 680.476-4/6-00, desta Relatoria, conforme segue:
“Assistência Judiciária
Indeferimento - Prova da
situação financeira dos agravantes que, no entanto, atende a regra do artigo 5o,
LXXIV, da CF/88
Necessidade demonstrada, conforme extratos que
comprovam a condição de isentos perante a Receita Federal Profissão dos
agravantes (lavradores) e rendimentos comprovadamente recebidos a esse
título, também indicativos de que não reúnem condições de arcar com as custas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento - Constituição de advogado que
não pode ser entrave para a concessão do benefício Precedentes - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085317-34.2020.8.26.0000 - CABREÚVA - Voto no 43.350
4
reformada Recurso provido.”
Diante de tal quadro, força convir que não possui o agravante
condições econômicas para responder pelo pagamento das custas e despesas do
processo, sem que disso resulte prejuízo para sua manutenção, sempre ressalvando a
possibilidade de aplicação da penalidade prevista no artigo 4o, parágrafo 1o, da Lei
n. 1.060/50, em caso da afirmação quanto à hipossuficiência ser falsa.
À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para conceder ao recorrente o benefício da assistência judiciária.
SALLES ROSSI
Relator